Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-90.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009538-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TAINA VITORIA BORGES MEDEIROS - CPF: 061.897.201-37 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ALAN GRETTES DA SILVA - CPF: 044.347.211-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTERMUNICIPALIDADE E APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE NATUREZA DELETÉRIA.

3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. SOFISTICAÇÃO E PROFISSIONALISMO DA CONDUTA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
4.

REGIME INICIAL SEMIABERTO
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
APELOS DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante, em conluio com seu companheiro, transportava e ocultava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 31,450 kg de cloridrato de cocaína e 37,200 kg de cocaína com finalidade mercantil, não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverídicas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2
. A apreensão de significativa quantidade de drogas de natureza deletéria (31,450 kg de cloridrato de cocaína e 37,200 kg de cocaína) e a notícia de que as substâncias entorpecentes eram transportadas de um município a outro, por sinalizarem maior desvalor da conduta, impedem a fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo previsto em lei.

3
. A apreensão de drogas em grande quantidade e de natureza deletéria e de R$ 1.010,00 em espécie e a prévia adulteração de veículo para acomodar os entorpecentes, somadas à informação de que os apelantes receberiam R$ 7.000,00 para realizar o transporte entre as cidades de Cuiabá-MT e Barra do Garças-MT, refletem a sofisticação e o profissionalismo da conduta e, por conseguinte, a dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da redutora especial de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei nº. 11.343/2006.

4
. Embora a pena definitiva tenha sido imposta em patamar inferior a 8 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e quantidade da droga) justificam a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT
condenou
Alan Grettes da Silva
e
Tainá Vitoria Borges
,
respectivamente, às penas de
6 anos
,
6 meses
e
10

dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
652 dias-multa
, e
7 anos
e
10 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
783 dias-multa
, por praticarem o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 211077137).

Inconformado,
Alan Grettes da Silva
apela para que seja:
a)
a
pena-base
estabelecida no
mínimo
legal;
b)
aplicada a
causa especial redutora
de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei
nº. 11.343/2006 e
c)
fixado o
regime intermediário
para cumprimento da reprimenda (ID 214653194).

Já
Tainá Vitoria Borges
busca ver declarada a sua
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não contêm provas suficientes capazes de lastrear a sentença condenatória
,
tampouco que ela tivesse ciência do transporte ilícito
realizado pelo companheiro
(ID 214656152).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 215924661).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID 216738698), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso de Apelação Criminal. Alan Grettes da Silva. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Requisitos não preenchidos. Requerida a aplicação da pena no mínimo legal. Impossibilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteada a fixação do regime prisional semiaberto. Impossibilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelo improvimento do recurso”.

“Recurso de Apelação Criminal. Taina Vitoria Borges Medeiros. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 4.9.2023
Alan Grettes da Silva
e
Tainá Vitoria Borges
foram surpreendidos transportando e ocultando, em veículo previamente modificado para essa finalidade, grande quantidade de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos no delito de
Tráfico de Entorpecente
e, após o regular trâmite processual,
Alan
foi condenado à pena de
6 anos
,
6 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de 652 dias-multa, ao passo que
Tainá
foi condenada à pena de
7 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de 783 dias-multa, em sentença contra a qual
se insurgem por meio dos presentes apelos.

De início, a alegação de falta de fundamentação da sentença
não
deve ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
.” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Ambos os apelantes se limitaram a indicar ofensa aos dispositivos legais pertinentes ao dever de fundamentação dos atos judiciais de forma genérica e superficial, deixando de indicar em que ponto o julgador teria se omitido, a impossibilitar até mesmo o efetivo contraditório assegurado ao órgão acusatório e, pois, a apreciação da tese recursal.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem
”.
(RAC 1003335-05.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2024).

Cabe anotar que, ainda que assim não fosse, da simples leitura da sentença, verifica-se que o magistrado declinou os motivos de fato e de direito pelo qual concluiu pela ocorrência de materialidade e autoria delitiva, bem como delineou todos os aspectos da fixação das penas ao longo das três fases da dosimetria penal, de modo a não se vislumbrar qualquer falta de fundamentação do
decisum
a ensejar sua nulidade, mas sim o mero inconformismo dos apelantes.

Superada tal questão, passo à análise das demais teses recursais.

A prova da existência (materialidade) do crime de tráfico vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 211081360), Boletim de Ocorrência (ID 211081360), Termo de Apreensão (ID 211081360), Laudo Preliminar de Constatação (ID 211081360) e Laudo Pericial definitivo (ID 211081360), os quais atestam a apreensão de 35 tabletes contendo um total de
37,20kg
de pasta base

de
cocaína
e de 29 tabletes contendo um total de
31,45kg
de cloridrato de
cocaína.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais rodoviários,
Alex Lacerda Lucas Gontijo
e
Hully Vannessa Moreira Gonçalves
, responsáveis pela localização dos entorpecentes e prisão em flagrante dos apelantes e da própria confissão em juízo do apelante
Alan
.

Em linhas gerais, os
agentes da Polícia Rodoviária Federal
, corroborando as declarações prestadas na fase inquisitorial, relataram em juízo que após abordagem de rotina no veículo conduzido por
Alan
, que tinha sua companheira
Taina
como passageira, o casal apresentou versões diferentes sobre os motivos que os levavam de Cuiabá à cidade de Barra do Garças, o que levantou suspeitas por parte dos policiais.

Com efeito, além de apresentar contradições sobre a propriedade do veículo,
Alan

teria informado os policiais que o casal só iria passear em Barra do Garças, ao passo que
Tainá
teria dito que iriam visitar sua mãe, embora não soubesse declinar maiores dados e nem onde sua genitora morava.

Foi, então, realizada vistoria no veículo, inclusive com a ajuda de cães farejadores, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes escondidos no assoalho da carroceria e no teto da cabine da caminhonete, em compartimentos preparados para tanto.

Convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos
policiais

rodoviários
federais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e pelas circunstâncias da apreensão [fuga do apelante durante a abordagem policial], “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). (...) (RAC 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 19.07.2024).

Insta salientar que as contradições dos apelantes não param por ai.

Em seu depoimento perante a autoridade policial,
Taina
disse que ela e
Alan
iriam até a cidade de Barra do Garças para visitar a mãe dela, que seria submetida à uma cirurgia, e que esteve em Barra do Garças outras duas vezes, embora não soubesse informar o endereço de sua genitora.

Já em juízo, afirmou que ela e seu companheiro estariam indo para Águas Quentes a passeio e que sua mãe, em verdade, mora no Estado do Maranhão.

A seu turno,
Alan
afirmou perante a autoridade policial que estavam indo para Barra do Garças para visitarem sua sogra, e que nenhum dos dois conhecia a cidade.

Já em juízo, confessou a prática criminosa, informando que receberia R$ 7.000,00 pela condução do veículo com as drogas de Cuiabá até Barra do Garças, alegando, contudo, que
Taina
não tinha conhecimento do transporte dos entorpecentes.

Nesse cenário de contradições, não é verossímil a alegação da apelante
Taina

de desconhecimento do transporte da droga.

Em verdade, como bem pontuado no parecer ministerial, “
as alterações nas versões sobre os fatos feitas pelos apelantes e a confissão da prática delitiva feita por ALAN, objetivaram, tão somente, isentar TAINA da responsabilização penal. Contudo não se pode imaginar que ALAN estivesse transportando elevadíssima quantidade de cocaína na caminhonete sem que TAINA sequer desconfiasse. Ademais, caso, de fato, a mulher nada soubesse acerca das drogas que estavam sendo transportadas, certamente, não apresentaria qualquer nervosismo ao ser abordada pelos agentes policiais e, também, não daria versões díspares sobre os fatos por ocasião dos seus interrogatórios
”.

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que a apelante tinha ciência da prática ilícita, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Acerca da fixação da pena, ponto de insurgência do recorrente
Alan
, verifica-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, negativou a circunstância judicial da culpabilidade, elevando a pena-base em 1/6, sob a assertiva de que “
o delito foi praticado em um contexto de intermunicipalidade
”, bem como exasperou a reprimenda em 2 anos ante a grande quantidade de droga apreendida (68,65kg de cocaína), o que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício.

Nessa linha de raciocínio, colaciono recentes julgados:

“A valoração negativação da culpabilidade do crime está motivada em elementos concretos [“o delito foi praticado em um contexto de
intermunicipalidade
, considerando que o réu, quando ouvido em juízo, confessou que recebeu a motocicleta com os entorpecentes e saiu da cidade de Cuiabá-MT com destino a Barra do Garças-MT.”], que se revelam aptos “para a majoração da reprimenda básica” (STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/.” (RAC 1005990-91.2022.8.11.0004, Rel. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 22.8.2023).

“A natureza e a quantidade da
droga
apreendida [16,7 kg cocaína] prestam a justificar a fixação da
pena
-
base
acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06”. (RAC 1002551-04.2024.8.11.0004, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 19.7.2024).

Na segunda fase, o julgador singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão, diminuindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que se mostra adequado.

Já na última fase, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 foi afastada nos seguintes termos:

“
Quanto às causas de
diminuição
, a defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, verifica-se que o delito foi praticado com os réus
saindo
de Cuiabá/MT, tendo como
destino
final Barra do Garças/MT, cidade fronteiriça com o Estado de Goiás; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente (68,650kg de cocaína), com ajuda de custo para o trajeto,
eis no momento da prisão foi apreendido dinheiro em espécie (R$1.010,00 e U$01,00)
; prévia combinação de saída, destino, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além do
recebimento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para o transporte
, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Há de se destacar que os denunciados
fizeram uso de veículo previamente modificado para o transporte de entorpecentes buscando dificultar eventual fiscalização
, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua
”.”

A despeito das alegações, no sentido de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e tem carteira de trabalho assinada, “
a quantidade e a espécie de droga apreendida (68,65kg de cocaína), a intermunicipalidade, a adulteração do veículo para a acomodação do entorpecente, tudo isso leva à certeza de que ALAN e TAINA estavam se dedicando à atividade criminosa e, muito provavelmente, não agiam sozinhos mas, isto sim, eram braços de alguma organização criminosa que atua no tráfico ilícito de entorpecentes
”, tal qual consignado pelo
Parquet
.

Sobre o tema colaciono arestos desta Corte Estadual:

“As circunstâncias do transporte [contratação prévia, preparação de veículo com ocultação das drogas nas estruturas laterais da carroceria e logística utilizada, com delimitação de rota entre Estados da Federação e concurso de agentes] demonstram a dedicação do apelante à traficância e envolvimento com organização criminosa, a obstar a incidência do privilégio (N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).” (RAC 1008097-14.2022.8.11.0003, Rel. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 2.8.2023).

“A contratação prévia,
preparação
de
veículo
para transporte de considerável quantidade de drogas e logística utilizada, evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação de membros de organização criminosa para o
tráfico
, a elidir a condição de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em automóveis, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064)”. (RAC 1003675-96.2022.8.11.0002, Rel. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 16.12.2022).

Por derradeiro, embora a pena final do apelante seja inferior a 8 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (intermunicipalidade e quantidade da droga) autoriza a fixação do regime inicial fechado, em consonância com o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal, de forma que nenhum reparo deve ser feito na dosimetria penal.

A propósito:

“Ainda que seja primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, embora a reprimenda não ultrapasse 8 anos de reclusão, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, a revelar a gravidade concreta da conduta, outro não deve ser o regime inicial de cumprimento da reprimenda, senão o fechado”. (RAC 1004994-42.2023.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 21.2.2024).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024